Tribunal: TJMT
Processo: 1013453-28.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013453-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (AGRAVADO), HELVIO MARTINS JUNIOR - CPF: 187.966.858-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), HELVIO MARTINS JUNIOR - CPF: 187.966.858-08 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ VILELA - CPF: 320.107.028-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO EXECUTADO - ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES – CONTA POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC/15 - DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO/DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS - ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013453-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: AGROPECUÁRIA PANGLOSS LTDA – ME e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São José do Rio Claro-MT,
Dr. Pedro Antônio Mattos Schmidt
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0001008-37.2017.8.11.0033, ajuizada em face de
AGROPECUÁRIA PANGLOSS LTDA – ME
e
outros
, que acolheu a impugnação à penhora e deferiu o pedido de desbloqueio/devolução da quantia de R$21.264,75 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), ante a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada, conforme entendimento do STJ.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a ação executiva está lastreada em uma
“Cédula de Crédito Bancário n° 010.196.416, no valor financiado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para pagamento em 12 (doze) parcelas mensais, cada qual com o valor de R$ 9.344,09 (nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), com o primeiro vencimento em 28/11/2016 e último em 30/10/2017. Acontece que a as executadas encontram-se inadimplentes desde a 1° prestação vencida em 28/11/2016. O Agravado foi devidamente citado, porém, não efetuou o pagamento do débito, tampouco ofereceu bens à penhora, desta feita, foi requerido a penhora online nas suas contas e investimentos”
(sic).

Discorre que
“a pesquisa resultou parcialmente frutífera, no valor de R$ 21.264,75 (vinte e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Todavia, o magistrado de primeiro grau determinou o desbloqueio dos valores, por entender que as verbas bloqueadas são oriundas de salário, nos termos do artigo 833, X, do CPC”
(sic).

Assegura que
“a discordância do Agravante face a decisão agravada cinge-se quanto a possibilidade de penhora de percentual de aposentadoria/salário e/ou proventos nas ações de execução cujo o crédito não seja de natureza alimentar”
(sic).

Argumenta que
“[...] o agravado não apresentou qualquer tipo de documento apto a fundamentar pela regra da impenhorabilidade, em nítido confronto com o permissivo do art. 833 IV e X do CPC. Roga-se pela ATENÇÃO ao fato de a agravada não ter apresentado extratos dos últimos 12 meses da poupança em questão, mas tão somente do SALDO disponível em conta (sem identificação) [...]”
(sic).

Aduz que “
O entendimento recente, é de se admitir a flexibilização da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, mesmo que oriundos de salário, desde que considerada a preservação de valor que assegure subsistência digna para o devedor e sua família”
(sic).

Ressalta que
“a jurisprudência vem sendo rigorosa quanto a demonstração de impenhorabilidade de valores de sobremodo a não estimular a inadimplência e consequentemente prejudicar a economia do país, bem como admitindo a mitigação dessa regra de impenhorabilidade também para fins de pagamento de dívida não alimentar quando se perceber que o inadimplente não apresentou provas contundentes da proteção a regra da impenhorabilidade”
(sic).

Informa que
“A decisão recorrida não deve prevalecer, pois traz grandes prejuízos ao recorrente no que se refere a recuperação do seu crédito. Ademais, Excelência, entende o Agravante que o deferimento da penhora é medida menos gravosa e mais eficaz nesse momento”
(sic).

Expõe que
“a não concessão de efeito suspensivo irá permitir que o agravado levante os valores penhorados, sem fazer prova do alegado direito e a fumaça do bom direito (fumus boni iuris) está presente no requerimento de concessão do efeito suspensivo pelo agravante, pois preenche todos os requisitos necessários, para o deferimento da tutela, afinal de contas é iminente a ocorrência de dano irreparável. desta forma, tanto a "prova inequívoca" quanto o "relevante fundamento" presentes no caso se enquadram na categoria do fumus boni iuris, sob pena de desmoronamento do mais imprescindível fundamento técnico sobre o qual se assenta a presente tutela sumária”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pela concessão do
“efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada a fim de que seja mantida a penhora ou caso mantenha entendimento diverso, seja deferida o percentual de 30% sob o valor penhorado”
(sic).

A tutela recursal foi
deferida
em 23/05/2024, por esta Relatoria (Id.
215370159
).

Sem contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 220481661)

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id.
215315689
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que acolheu a impugnação à penhora e deferiu o pedido de desbloqueio/devolução da quantia de R$21.264,75 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), ante a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada, conforme entendimento do STJ.

Eis a decisão ora combatida:

“[...]

Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado
ANTONIO LUIZ VILELA,
em razão do bloqueio de R$ 21.264,75 (vinte e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em sua conta bancária, alegando ser impenhorável, por ser quantia menor que 40 (quarenta) salários mínimos. Argumentou que a impenhorabilidade não se limita às aplicações em caderneta de poupança, mas também no caso de fundo de investimento e conta corrente, requerendo o desbloqueio dos valores penhorados. Juntou documentos.

[...]

Segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

No caso, o valor bloqueado (R$ 21.264,75 - vinte e um mil reais, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), não excede a 40 (quarenta) salários mínimos, bem como não ficou evidenciado abuso, má-fé, ou fraude por parte do executado, ao que impõe a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC.

Dessa forma, verifica-se que impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do CPC independe da modalidade de conta na qual se encontram depositados os valores poupados pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Analisando os documentos acostados pelo executado ao Id. 124889757, verifica-se que se trata de aplicação em fundo de investimento, cujo valor é menor que 40 (quarenta) salários mínimos, sendo o caso de impenhorabilidade.

[...]

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido de desbloqueio/devolução da quantia de R$ 21.264,75 (vinte e um mil reais, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).”
(Id.
136989359
– Autos de origem).

Pois bem. Como explanado, o Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de desbloqueio/devolução da quantia de R$21.264,75 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), ao argumento que impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, conforme entendimento do STJ.

Consoante preconiza o art. 833, inciso X do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Ocorre que, embora a quantia depositada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que os ora agravados não comprovaram que o valor constrito estava depositado em conta poupança.

Isso porque, analisando os autos na origem, observa-se que o documento utilizado pelo Magistrado para fundamentar sua decisão não comprova efetivamente que o valor constrito é relativo à verba puramente salarial ou que este era usado apenas como reserva financeira em aplicação em fundo de investimento, visto que
trata-se apenas de uma captura de tela, documento unilateral sem qualquer identificação de titularidade da conta, bem como aponta apenas para o mês de “julho”, não tendo qualquer outra informação
.

Sabe-se que para
aplicar a regra da impenhorabilidade, imprescindível a juntada do extrato bancário da referida conta, a fim de comprovar a inexistência de movimentações financeiras atípicas de retenção de economias, além de evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Neste mesmo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC –
TESE DE IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário da agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e até mesmo de que a referida quantia é referente a sua remuneração, de rigor a manutenção da decisão.
”

(N.U 1004992-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024) (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES
– CONTA POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC/15 –
ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira
.”

(N.U 1004045-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada
(STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)’.”

(N.U 1021009-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a constrição sobre os valores, ante a não demonstração de que os valores penhorados têm a finalidade de constituir reserva financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024